Tribunal: TJES
Processo: 5002409-69.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002409-69.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OLINDA PETTER DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002409-69.2022.8.08.0008

RECTES.:
BANCO BMG S.A
e OLINDA PETTER DA SILVA

RECDOS.:
OLINDA PETTER DA SILVA e
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do banco réu Id. 6815501. Recurso Inominado da autora Id. 6815506. Contrarrazões da autora Id. 6815509, estando assistida por advogado desde o início.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo banco.

VOTO

Inicialmente, conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto pelo banco réu (Id.
6815501
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito
devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 haja vista que se encontra cabível, preparado e tempestivo. Não conheço do tópico DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E DEVOLUÇÃO DOS SAQUES EFETUADOS por ausência de interesse recursal, pois a sentença determinou a compensação dos valores. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamen
to de mérito.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id.
6815506
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. C
oncedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os
presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6815498), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DEFERIDA (já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) DECLARO a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 13730749 e dos débitos dele decorrentes, determinando ao réu que promova o cancelamento definitivo dos descontos rea
lizados sobre o benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 (cinco) dias; b) CONDENO o requerido a restituir em dobro à autora a quantia de R$2.017,86 (dois mil e
dezessete
reais e oitenta e seis centavos), referente aos descontos realizados na pensão da requerente no período de setembro/19 a novembro/22, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação; c) CONDENO o requerida a pagar à autora a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) a título de da
nos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (
REsp
903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011,
DJe
17/11/2011). Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, determino que a demandante devolva ao réu o montante de R$1.563,05 (um mil, qui
nhentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referentes aos valores recebidos em 15/08/19 (R$1.254,00) e 26/08/20 (R$309,05), devidamente atualizados, autorizando, desde já, a compensação dos valores (
art
. 368, CC).
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais
, sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário percebeu estarem sendo realizados descontos de RMC, contudo afirma que nunca pretendeu
contratar tal modalidade de empréstimo e que houve vício de consentimento, pois as regras de contratação não são claras. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

O banco réu em suas razões recursais requer a reforma da sentença. Alega que o advogado deve ser condenado por má-fé em razão de litigância predatória, pois possui várias ações contra o banco. Afirma que há decadência. No mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

A autora
em suas razõe
s recursais pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.

RECURSO DO BANCO RÉU

DA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

É fato que há inúmeros processos sobre os fatos narrados na inicial. A questão do cartão de crédito consignado é comum no judiciário. Contudo, a mera existência de várias ações idênticas não implica litigância
predatória, devendo tal questão ser verificada com muita cautela pelo julgador. Frise-se que no caso dos autos, a parte autora apresentou documentação pertinente e compareceu à audiência. Assim, ante a ausência de elementos conclusivos,
rejeito a preliminar arguida.

DA DECADÊNCIA

No que tange à prejudicial de mérito de decadência, tenho que
a mesma
não merece acolhida, uma vez que, tratando-se de relação consumerista, a fluência do prazo decadencial, somente se inicia, a partir da ciência do dano, e,
in
cas
u
, não restou comprovado a data em que a requerente teve ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado,
razão pela qual rejeito a preliminar.

DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de
vício de consentimento, eis que a parte autora alega que não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor
mínimo em folha de pagamento, conclusão plausível em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, pois trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, restando evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois
o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

Não distante, insta consignar que não prospera da mesma forma a alegação recursal de que a autora teria realizado saques para utilizar o valor emprestado, o que evidenciaria a ciência da autora acerca da modalidade contratada, o que se observa nos prestes autos é que a instituição financeira não cumpre com o que preconiza o artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também que a ré juntou dois áudios no Id. 6815070 - Pág. 11. Ocorre que, como já afirmado na sentença, tais áudios não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Os atendentes falam muito rápido, quase como robôs, parecem até que estão lendo um texto. Em um dos áudios, a autora questiona se o valor vai ser descontado (48seg - https://vocaroo.com/1gXxgyVxNhFX), a atendente desconversa e pergunta se pode creditar o valor do saque par a autora. Vê-se que os atendentes não são orienta
dos a passar informações claras para o consumidor.

No mais, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cart
ão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade
,
vota-se pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito praticado pela ré/recorrente bem como pela declaração de inexigibilidade de débito e restituição dos valores.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da
requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficient
e para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in
re

ipsa
)
,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

RECURSO DA AUTORA

MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

Nesse prisma, quanto a tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Cole
giado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto
pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, conforme requerido, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso interposto pelo banco réu, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora OLINDA PETTER DA SILVA e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para

reformar parcialmente a sentença e

majorar o valor de indenização moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme requerido, corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)